Tribunal: TJPA
Processo: 0860663-16.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860663-16.2022.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ANA DO SOCORRO ARTHUR CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA RESTRITIVA. RECUSA INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I –
É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento essencial à preservação da vida do paciente com base em prazo de carência, quando demonstrada urgência, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98 e da jurisprudência consolidada do STJ.

II –
Configurado quadro clínico grave e necessidade imediata de tratamento oncológico, revela-se indevida a negativa da operadora, impondo-se a manutenção da sentença que determinou o fornecimento dos medicamentos prescritos.

III –
Recurso conhecido e negado provimento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0860663-16.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI E OUTRO

AGRAVADO/APELADO: ANA DO SOCORRO ARTHUR CAVALCANTE

ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CAVALEIRO MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, nos autos da Apelação Cível nº 0860663-16.2022.8.14.0301, interposta em face de
ANA DO SOCORRO ARTHUR CAVALCANTE
.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso de apelação e manteve integralmente a sentença que julgou procedente a pretensão do agravado para condenar a agravante à obrigação de fazer consistente em fornecer e custear o tratamento da requerente com a medicação de nome Ribociclibe 600mg (Kisqali- succinato de ribociclibe), FEMARA – LETROZOL e XGEVA-DENOSUMAB.

Inconformada, a UNIMED interpôs o presente agravo interno (ID 24705080), alegando, em síntese, que a negativa da operadora não diz respeito a negativa de medicamento importado não registrado na ANVISA, mas sim sobre o período de carência da agravada.

Sem contrarrazões (ID 25354658).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0860663-16.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI E OUTRO

AGRAVADO/APELADO: ANA DO SOCORRO ARTHUR CAVALCANTE

ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CAVALEIRO MENDES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

No mérito, não merece prosperar a irresignação do agravante.

Cinge-se a controvérsia em definir a legalidade da negativa de cobertura para fornecimento dos medicamentos Ribociclibe (Kisqali), Letrozol (Femara) e Xgeva (Denosumab), indicados à autora para tratamento oncológico, sob o fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, consolidando a tutela de urgência anteriormente deferida, ao reconhecer o caráter urgente do tratamento e a abusividade da recusa. Em segundo grau a apelação foi julgada desprovida monocraticamente, decisão essa que gerou o presente agravo interno.

Como se observa dos autos, a autora é portadora de câncer de mama em estágio avançado, com metástase para linfonodos e ossos, quadro clínico grave que, por si só, caracteriza urgência médica, nos termos do art. 35-C da Lei 9.656/98. A prescrição médica anexada evidencia a necessidade imediata do tratamento, o que exclui a possibilidade de aguardar o cumprimento da carência contratual.

A operadora de saúde sustenta que a negativa foi lícita porque, à época da solicitação, o período de carência não estava integralmente cumprido. Contudo, essa argumentação não merece acolhimento.

É firme o entendimento jurisprudencial de que é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento essencial à preservação da vida ou da saúde do paciente sob o pretexto de carência, quando demonstrada situação de urgência ou emergência. A aplicação cega do prazo de carência não pode prevalecer sobre a proteção constitucional ao direito fundamental à saúde nem sobre a boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, especialmente nos contratos de plano de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se nesse sentido, reconhecendo que, em casos de urgência, a operadora deve garantir o atendimento indispensável, sendo nula a cláusula contratual que impeça a cobertura em hipóteses que envolvam risco à vida ou à integridade do consumidor:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. RECUSA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO
. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida por RENILDES DO AMARAL BORGES, determinando o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe (Keytruda), 200mg, EV, a cada 21 dias, para tratamento de neoplasia maligna de mama esquerda (CID10: C50), conforme prescrição médica. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa da operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento prescrito sob alegação de carência contratual; (ii) estabelecer se a operadora pode negar cobertura a medicamento prescrito em caráter off-label; (iii) determinar se há abuso contratual na negativa de cobertura do tratamento oncológico prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa do fornecimento de medicamento prescrito para tratamento de câncer sob alegação de carência contratual afronta o art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/1998 e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, direito à vida e à saúde.

A jurisprudência do STJ reconhece como abusiva a negativa de cobertura de medicamento off-label, desde que registrado na ANVISA e prescrito por profissional habilitado.

O contrato de plano de saúde não pode restringir os meios terapêuticos indicados para o tratamento de doenças cobertas; o tratamento oncológico, sendo desdobramento da enfermidade contratualmente abrangida, não pode ser limitado por cláusulas de exclusão ou por interpretação restritiva.

A cláusula contratual que exclui cobertura em casos como o presente revela-se abusiva, por violar a boa-fé objetiva e a legítima expectativa do consumidor.

A jurisprudência local e do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de cobertura de medicamentos como o Pembrolizumabe (Keytruda), mesmo quando utilizados fora das indicações da bula, desde que haja prescrição médica e seja destinado ao tratamento de doença grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento oncológico prescrito por médico, ainda que o medicamento seja utilizado off-label.

É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento essencial à preservação da vida do paciente com base em prazo de carência, quando demonstrada urgência.

O plano de saúde deve custear medicamento registrado na ANVISA, prescrito por profissional habilitado, mesmo que não conste na bula indicação específica para a patologia tratada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846496-23.2024.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

No caso concreto, o tratamento prescrito é medida indispensável à contenção da progressão da doença grave, estando diretamente ligado à preservação da vida da paciente. A urgência, portanto, é plenamente caracterizada.

Ressalte-se que a exigência contratual de carência não pode se sobrepor ao dever legal de cobertura em casos de urgência, tampouco pode inviabilizar o acesso imediato ao tratamento oncológico essencial. Em hipóteses como a presente, a cláusula de carência deve ser mitigada, porque se revela incompatível com a própria finalidade do contrato de assistência à saúde, tornando-se abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

Assim, não há falar em ato lícito da operadora nem em inexistência de falha na prestação do serviço. A negativa, ainda que apoiada formalmente no contrato, mostra-se abusiva e contrária às normas de regência dos planos de saúde.

Dessa forma, a decisão monocrática deve ser integralmente mantida.

Por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/02/2026